Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. INDEFERIMENTO. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens.
2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “4. Para satisfação do crédito exequendo, o credor deve demonstrar elementos concretos indicando a existência de bens patrimoniais não detectados nas diligências anteriores, conforme o art. 921, §3o, do CPC. 5. No caso dos autos, as tentativas de localização de bens patrimoniais já realizadas em sistemas judiciais especializados resultaram inócuas. Não houve apresentação de novos indícios que justificassem a adoção de medidas adicionais por meio de expedição de ofícios genéricos. 6. A efetivação de pesquisas pelo Judiciário deve ser complementar e subsidiária, cabendo ao credor o ônus de fornecer informações que apontem para a viabilidade da medida pleiteada, em respeito ao princípio da razoabilidade” (Acórdão 1969409, 0732471-22.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 23/02/2025.).
3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.